Tribunal: TJSP
Processo: 1003137-12.2017.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Erro material. Acolhimento. Erro apontado que deve ser sanado para manutenção da coproprietária no pólo passivo. Pedido de exclusão limitado aos herdeiros indicados pelas partes. Contradição. Inexistência de conflito

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Erro material. Acolhimento. Erro apontado que deve ser sanado para manutenção da coproprietária no pólo passivo. Pedido de exclusão limitado aos herdeiros indicados pelas partes. Contradição. Inexistência de conflito inconciliável entre as premissas acórdão. Rejeição. Juntada de documento extemporânea que não tem o condão de alterar o julgado, em razão da aplicação do critério de ônus da prova. Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1003137-12.2017.8.26.0152/50000
Registro: 2020.0000636784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003137-12.2017.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em que são embargantes
ANNA KARIENINA SCHIMINGOSKI ZAPPOLI, RICARDO ZAPPOLI, CARMEN
LUCIA
MARQUES
CESCON
ZAPPOLI,
GUILHERME
AUGUSTO
SCHIMINGOSKI ZAPPOLI, MARISA ZAPPOLI e GENI ZAPPOLI, é embargado
SOCIEDADE DOS PROPRIETÁRIOS DE VILLA VIANNA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração parcialmente acolhidos
por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração Cível no 1003137-12.2017.8.26.0152/50000
Voto no 1908
Embargos de Declaração Cível no 1003137-12.2017.8.26.0152/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Cotia
Embargtes: Anna Karienina Schimingoski Zappoli, Ricardo Zappoli, Carmen
Lucia Marques Cescon Zappoli, Guilherme Augusto Schimingoski Zappoli,
Marisa Zappoli e Geni Zappoli
Embargado: Sociedade dos Proprietários de Villa Vianna
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cabimento
dos embargos de declaração para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022 do
Código de Processo Civil. Erro material. Acolhimento. Erro
apontado que deve ser sanado para manutenção da
coproprietária no pólo passivo. Pedido de exclusão limitado
aos
herdeiros
indicados
pelas
partes.
Contradição.
Inexistência de conflito inconciliável entre as premissas
acórdão. Rejeição. Juntada de documento extemporânea
que não tem o condão de alterar o julgado, em razão da
aplicação do critério de ônus da prova. Embargos
parcialmente acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de
fls. 213/220 que acolheu o recurso interposto pela parte autora, reconhecendo o vínculo
associativo e condenando os réus ao pagamento dos valores cobrados.
A parte embargante sustenta a ocorrência de contradição ou erro
material, consistente na exclusão da corré Marisa Zappoli do pólo passivo da ação.
É o relatório.
Os embargos de declaração são conhecidos e comportam parcial
acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração Cível no 1003137-12.2017.8.26.0152/50000
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são
previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para os casos de existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Não se olvida a possibilidade de que o acolhimento dos embargos
de declaração venha a modificar o resultado do julgado e, assim, tenha efeitos
infringentes, contudo, necessário que o resultado decorra da correção de algum dos
vícios que autoriza a oposição de embargos de declaração:
“VII - A atribuição de efeitos infringentes, em Embargos de Declaração,
somente ocorre quando esses vícios sejam de tal monta que a sua
correção necessariamente infirme as premissas do julgado”( AgInt nos
EDcl no REsp 1357325/RJ, 1a Turma, rel. Min. Regina Helena
Costa, j. 17.2.2020).
Como se verá, não é o caso de atribuição de efeito modificativo ao
acórdão recorrido, mas mera correção de erro material.
De efeito, o erro material decorre da existência de incorreção de
conteúdo das expressões e que, segundo lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, “é
aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente a vontade do
órgão prolator da decisão” (Código de Processo Civil Comentado, Artigo por Artigo, 5a
ed., JusPodivm, 2020, p. 1852). Nesse sentido:
“É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual o erro material é
aquele aferível prima facie, revelando-se, de imediato, o descompasso
entre o pensamento do julgador e a sua manifestação no
pronunciamento judicial, o que não ocorre no caso dos autos.” (EDcl no
AgInt no REsp 1817187/RS, 1a Turma, rel. Min. Regina Helena Costa, j.
17.2.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Embargos de Declaração Cível no 1003137-12.2017.8.26.0152/50000
No caso dos autos, verifica-se que o pedido formulado às fls. 135 é
específico pleiteando a exclusão dos corréus Camen Lucia Marques Cescon Zappoli,
Geni Zappoli, Anna Karienina Schimingoski Zappoli e Guilherme Augusto
Schimingoski Zappoli, indicando expressamente o prosseguimento da ação em relação
ao apelado e a coproprietária Marisa Zappoli, com o que concordou a parte autora, ora
apelante, às fls.211/212, de forma que a menção sua exclusão consiste em evidente erro
material, o qual ora é corrigido para passar a constar sua responsabilidade solidária pelo
pagamento do débito e das verbas de sucumbência, nos termos do julgado.
Por seu turno, a afirmação de que o acórdão é contraditório não
convence diante do conceito de contradição ensejador de embargos de declaração, pois
ela não decorre do confronto entre o decisum e as disposições legais ou os argumentos
da parte ou, ainda, em relação ao conteúdo probatório.
Ela é verificada no corpo da decisão. Vale dizer, “a contradição
impugnável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, que
demonstra incoerência entre as premissas e a conclusão da decisão, e não a
discordância de entendimento entre a Turma julgadora e a parte acerca dos
dispositivos legais aplicáveis. Precedentes.” (EDcl no REsp 1541402/RS, 3a Turma, rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.2.2020).
Acrescente-se os ensinamentos de Rodrigo Mazei no que se refere
às hipóteses de contradição:
“Dessa forma, não são viáveis os embargos declaratórios em
decorrência de contradição da decisão judicial que se embarga com
outra pronúncia decisória em rumo diverso, ainda que adotado pelo
mesmo órgão julgador, pois faltará, em tal hipótese, a contradição
interna no mesmo ato processual. Assim, em síntese, a contradição, além
de endoprocessual, há de estar posta no ventre do ato judicial
embargado (STJ, EDcl no RMS 18.677/MT, 2.a T., rel. Min. Castro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Embargos de Declaração Cível no 1003137-12.2017.8.26.0152/50000
Meira, j. 13.12.2005, DJ 06.02.2006, p. 231). Também não se cogita
contradição da decisão com o que foi aferido no exame de conteúdo
probatório dos autos, pois, na hipótese, está se perquirindo critério de
valoração probante, e não de antagonismo no conteúdo decisório
situação que se encarta em análise de eventual error in judicando,
possibilidade não albergada pelos embargos de declaração (STJ, REsp
1099820/SP, 3.a T., rel. Min. Massami Uyeda, j. 03.03.2011, DJe
17.03.2011).” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil,
Coord. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo
Talamini, Bruno Dantas, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2213/2214).
De acordo com a conceituação, portanto, não se confirma o alegado
antagonismo do conteúdo decisório, pois não no tocando à corré Carmem Lúcia
Marques Cescon Zappoli, a questão da alegação de ilegitimidade foi objeto de análise
pelo V. Acórdão, com aplicação do ônus da prova pelo conjunto probatório no
momento da prolação do julgado. Ademais, a juntada extemporânea de documento, com
a apresentação dos embargos, apenas demonstra que a prova era possível à parte no
momento oportuno, ou seja, em sede contestação, inexistindo qualquer justificativa para
a juntada tardia, razão pela qual ficam rejeitados nesse ponto.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, acolhem-se parcialmente os embargos.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator